Tribunal: STF
Processo: RE 1547255
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDoc. 6): 



    APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – INCOMPETÊNCIA DO JUIZ MONOCRÁTICO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DELITO QUE TEM COMO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL A ADMINISTRAÇÃO – OFENSA AO JUIZO NATURAL – ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – NULIDADE ABSOLUTA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA. - No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho de Justiça processar e julgar o feito, conforme o art. 125, § 5º, da Constituição da República.



    No recurso, o recorrente alega violação ao artigo 125, § 5º da Constituição Federal. Sustenta, em suma, que o requisito do prequestionamento está plenamente satisfeito, uma vez que a matéria relacionada à competência do Juiz de Direito para processar e julgar a violência arbitrária praticada pelos recorridos foi amplamente debatida no acórdão. 



    Aduz que o “Desembargador Relator Fernando Armando Ribeiro, ao discorrer sobre a competência do juízo singular, manifestou-se expressamente no sentido de que “o art. 125, § 5º, da Constituição da República (CR) determina que compete ao juiz de direito julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e que cabe ao Conselho de Justiça julgar os demais delitos militares”.



     Adita, ainda, que “ao entender que o Conselho de Justiça é quem deve decidir essas causas, não o Juiz singular,o TJMG está subtraindo a função de processar e o poder de decidir daquele que o detém, ferindo o princípio do juiz natural.”(eDoc. 8).



    Requer, ao final, que seja “admitido e processado o presente recurso extraordinário, a fim de que o Supremo Tribunal Federal a ele dê provimento, vindo, em consequência, a reformar a r. decisão constante proferida pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, com o restabelecimento da sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME.



    Examinados os autos, decido. 



    O recurso merece ser provido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que os recorridos, Jhonatan Ferreira Paes Barreto e Carlos Eduardo Dutra Pires, foram condenados, respectivamente, às pena finais de um (01) ano e dois (02) meses de detenção e um (01) ano de detenção; ambos em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 322 do CP, combinado com os artigos 70, inciso II, alíneas “i” e “l”, e 53, ambos do Código Penal Militar.



    Acerca da tese, assim decidiu o Juízo sentenciante: 



    “(...) No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho de Justiça processar e julgar o feito, conforme o art. 125, § 5º, da Constituição da República.



    Compreendo que a participação do Conselho de Justiça nos julgamentos dos crimes contra a administração mostra-se de suma importância, principalmente em decorrência das pré-compreensões trazidas pelos juízes militares, advindas de sua vasta experiência na caserna. 



    Assim, julgo que não há dúvida quanto ao claro prejuízo aos réus, que foram processados e sentenciados por juiz incompetente, em clara ofensa ao princípio do juízo natural, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal (CF), o que configura nulidade absoluta. 



    Registre-se que parágrafo único do art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que “a nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo”. 



    Logo, nos termos do art. 500, inciso I, c/c o art. 504, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), declaro a nulidade de todos os atos praticados após o recebimento da denúncia, devendo os autos retornarem à primeira instância para processamento e julgamento do feito pelo Conselho de Justiça, órgão constitucionalmente competente.”



    Na sequência, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais acolheu a preliminar defensiva de incompetência do Juízo, para declarar nulo o processo a partir do recebimento da denúncia, consignando, em síntese, que,



    “No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho de Justiça processar e julgar o feito, conforme o art. 125, § 5º, da Constituição da República.”



     Vê-se que a condenação do recorrido versou sobre a prática do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), pois nos termos da denúncia:



    “(...) os denunciados foram acionados via COPOM para averiguarem eventual furto de fios elétricos entre a rua do Ouro e a Avenida Contorno. Ao chegarem ao local, os denunciados encontraram com a vítima Glauber Fabiano Costa, que tentou empreender fuga, tendo sido alcançado pelos denunciados logo em seguida. 



    Durante a abordagem, mesmo após a vítima encontrar-se deitada e contida, os denunciados praticaram violência arbitrária contra ela, conforme se observa da filmagem dos fatos, (vídeo anexo). 



    Nas imagens resta evidenciado que estando a vítima totalmente imobilizada e sem esboçar reação física, o denunciado Jhonatan Ferreira Paes Barreto a agrediu com vários socos no rosto e na cabeça, enquanto o denunciado Carlos Eduardo Dutra Pires colaborava para a prática delitiva, imobilizando as pernas de Glauber.”(edoc. 1, p. 2)



    Com efeito, o entendimento explicitado no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, que assenta ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis. Vide:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 125, § 5º, DA CF. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR, SINGULARMENTE, AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES, NADA DISPONDO ACERCA DO JULGAMENTO DESSAS AÇÕES PELO COLEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III - O art. 125, § 5º, da Constituição Federal, determina que “compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares”, nada dispondo acerca do julgamento dessas ações pelo colegiado. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido” (ARE 715817 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-25-02-2013).



    “’HABEAS CORPUS’ – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93.076, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 30.10.2014).



    Anote-se que para a Justiça Militar dos Estados, a Constituição Federal estabelece, no artigo 125, § 5º, dois tipos de competências: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, que abrange os demais crimes militares, in verbis: 



    “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 



    § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    Cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao aqui discutido: RE nº 1.537.896/MG, Min. Flávio Dino DJe 2/4/25; ARE 875.480, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.04.2015; ARE 807.231, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.05.2014; e ARE 679.680, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 14.04.2014.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e restabelecer a sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente